Tribunal: TJDFT
Processo: 0733749-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0733749-58.2024.8.07.0000 RECORRENTES: SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA E M. DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FRACIONAMENTO DOS REQUISITÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido para expedição de distintas requisições de pequeno valor para pagamento dos honorários sucumbenciais fixados na fase de conhecimento e no cumprimento individual de sentença coletiva. 2. Decisão proferida nos autos deste agravo indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em estabelecer se é possível a expedição de ofícios requisitórios distintos para pagamento de honorários advocatícios relativos a diferentes fases processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A pretensão de fracionamento dos ofícios requisitórios para pagamento dos honorários sucumbenciais fixados em diferentes fases processuais e devidos ao mesmo escritório de advocacia encontra óbice no disposto no art. 100, §8o, da Constituição Federal, que veda o fracionamento da execução para fins de expedição de requisição de pequeno valor. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. No recurso especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, aduzindo ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 23 da Lei 8.906/94, 85, §§ 14 e 15, 505, caput, e 507, todos do CPC, requerendo o pagamento dos honorários de sucumbência de forma separada, ao argumento de que os honorários do cumprimento de sentença/execução pertencem ao primeiro advogado recorrente que subscreveu a petição inicial do cumprimento de sentença, ao passo que os honorários da fase de conhecimento são de titularidade do segundo advogado recorrente que requereu a expedição do requisitório em favor de sua sociedade de advogados. Ressaltam que os honorários sucumbenciais da fase de conhecimento e da fase de cumprimento de sentença devem ser calculados separadamente com requisitórios distintos. Em sede de recurso extraordinário, após afirmarem a existência de repercussão geral da matéria, apontam ofensa ao artigo 100, § 8o, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 23 da Lei 8.906/94, 85, §§ 14 e 15, 505, caput, e 507, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Da mesma forma, cabe dar curso ao apelo extraordinário no tocante à mencionada ofensa ao artigo 100, § 8o, da Constituição Federal. A parte recorrente fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão estritamente jurídica e constitucional. Assim, é conveniente submeter o inconformismo ao Supremo Tribunal Federal. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020